Tribunal: STF
Processo: Rcl 51803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ART. 513, § 5º, DO CPC. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Banco BTG Pactual S.A., contra decisão proferida pela Colenda Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, nos autos do processo nº 0020468-27.2020.5.04.0202, teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.



2.     Narra que o E. Tribunal reclamado promoveu sua inclusão no polo passivo de execução trabalhista, sem que tivesse participado do respectivo processo de conhecimento, o que afrontaria o teor do art. 513, § 5º, do CPC.



3.     Argumenta que a referida inclusão, derivada da não aplicação do dispositivo legal mencionado, equivaleria a uma “palpável declaração velada de inconstitucionalidade”, o que contraria o art. 97 da Constituição e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que não houve submissão da questão à Corte Especial ou ao Plenário do Tribunal.



4.     Pede, em caráter liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem, até decisão final nesta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando-se ao Tribunal reclamado que seja proferida nova decisão, observando-se o art. 515, § 3º, do CPC.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.



6.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.



7.     É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que, de plano, se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.



8.     No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o supracitado enunciado, cujo teor se transcreve abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



         



9.     Compulsando detidamente a decisão reclamada, porém, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, sequer de forma velada. Houve, sim, com base no exame fático-probatório do caso, a aplicação dos arts. 2º, § 2º; e 448-A, ambos da CLT, no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária do reclamante, ante a conclusão de que faria parte do mesmo grupo econômico da devedora.



10.     Transcrevo o seguinte trecho da decisão:



         



    “(...) Quanto ao tema, é de conhecimento deste Relator, pelo julgamento de inúmeras demandas envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido pelo Banco BTG Pactual (agravante). Nesta data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital.



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante - ID. 6ec7596), restou informado que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)".



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. 5d6da15, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED.



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID. 5bb4dd1 - Pág. 2 e seg.).



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento  do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos.



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora.



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais. 



(...)



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. db5a81a, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tenho por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT.



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada no ID. b94f53c, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. 3739e60.



    Esse rol de documentos, acrescido do conhecimento do Colegiado de que o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 era de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: 



(...)



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico.



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos. (...)” (e-doc. 6, p. 10-15; grifos no original).



         



11.     O exame detido da fundamentação adotada não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência do art. 513, § 5º, do CPC aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República).



12.     Ainda que se entenda juridicamente equivocada a não aplicação do aludido dispositivo do CPC ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.



13.     Por outro lado, percebe-se ter havido a aplicação expressa dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.



14.     Entretanto, como referido anteriormente, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. O reconhecimento de que a sucessão empresarial tornaria o BTG Pactual solidariamente responsável pelas dívidas trabalhistas de todo o “grupo econômico”, por si só, não implica ter ocorrido o afastamento da vigência do art. 515, § 3º, dispositivo que, reitere-se, nem sequer foi mencionado.



15.     O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em erronia (error in judicando), na medida em que a interpretação dada aos citados artigos, à luz dos fatos levados à cognição judicial, ensejaria conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser externado nas vias próprias, para tanto, não se prestando, a reclamação constitucional.



16.     Com efeito, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório.



17.     Nesse sentido:



         



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020)



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022) 



         



18.     Por fim, registro recentes decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação, as quais seguiram a linha ora adotada: Rcl nº 51.811/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/04/2022, p. 08/04/2022); Rcl nº 52.649/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/04/2022, p. 05/04/2022); Rcl nº 51.812/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2022, p. 16/03/2022); e Rcl nº 51.815/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/02/2022, p. 22/02/2022).



19.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 



Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator